Tribunal: TJMT
Processo: 1005143-72.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005143-72.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAISON ROCHA DE ARAUJO - CPF: 700.346.801-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAISON ROCHA DE ARAUJO - CPF: 700.346.801-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVILSON PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 622.059.781-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN LUCAS SANTOS ARAUJO - CPF: 065.769.341-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTTIAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 044.804.701-23 (TERCEIRO INTERESSADO), REDE DE SUPERMERCADOS COMPER (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLAISON ROCHA DE ARAUJO

APELADO: CLAISON ROCHA DE ARAUJO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ROUBO TENTADO – RECURSO DA DEFESA E DO MINSITÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAL E DE TESTEMUNHA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INADMISSIBILIDADE –
APELANTE REINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS – HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA – QUALIFICADORA DE ESCALADA – VESTÍGIOS – LAUDO PERICIAL – NECESSIDADE – NÃO REALIZAÇÃO
– REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – REGIME SEMIABERTO QUE SE MOSTROU BENÉFICO AO RÉU – RECURSOS IMPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER MINISTERIAL.

As declarações do policial e da testemunha (segurança do supermercado), sob o crivo do contraditório, estão em completa harmonia com os demais elementos de convicção existentes nos autos e constituem meio de prova idôneo a embasar o decreto condenatório.

“
A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal”
(STJ, AgRg no HC 618.250/SP)

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II, do CP, exige exame pericial para comprovação do rompimento de obstáculo e da escalada, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que culminou na edição do enunciado n. 269 da Súmula do STJ.

No caso concreto, o regime fixado na sentença – inicial semiaberto – já se revela benéfico ao réu, diante da reincidência e dos maus antecedentes, tendo sua pena-base fixada acima do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005143-72.2022.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLAISON ROCHA DE ARAUJO

APELADO: CLAISON ROCHA DE ARAUJO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal n.

1005143-72.2022.8.11.0042
,

julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
Claison Rocha de Araújo a

4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto,

e 4 (quatro) dias-multa,
pela prática delitiva tipificada no art. 155,
caput
, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.

A Defensoria Pública, em suas razões recursais, ID. 179440198, sustentou a insuficiência de provas para a condenação.
Afirmou que,
“não obstante o Apelante CLAISON ter sido preso em flagrante nas dependências do Supermercado Comper, pelos seguranças da referida empresa, analisando os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e durante a instrução, não restou evidenciado que o Apelante adentrou ao local para subtrair fios da rede elétrica, tendo esclarecido que apenas tentou pegar alimentos vencidos que estavam descartados em um container do Supermercado Comper, não restando comprovado ainda que o Apelante tenha cortado fios elétricos das instalações do sobredito estabelecimento com o fim de subtraí-los
.” (
sic
) Alegou que não foi realizada perícia técnica no local dos fatos com o fim de comprovar qualquer dano supostamente provocado pelo apelante nas instalações elétricas do Supermercado Comper. Destacou que a reincidência, por si só, não exclui a aplicação do princípio da insignificância, mas deve ser sopesada junto com as demais circunstâncias fáticas, admitindo-se a incidência do aludido princípio ao reincidente em situações excepcionais. Argumentou, ainda, ser pacífico o entendimento de que não cabe a imposição de regime mais gravoso com fundamento apenas na reincidência do condenado, sendo perfeitamente cabível a fixação do regime aberto. Requereu a absolvição por atipicidade da conduta ou pelo princípio da insignificância e da irrelevância penal ou, ainda, pela insuficiência de provas da materialidade delitiva. Alternativamente, postulou a modificação do regime de início de cumprimento de pena de semiaberto para aberto.

Em contrarrazões, ID. 179440205, o membro do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso da defesa.

Por sua vez, em suas razões recursais, o Ministério Público, no ID. 179440203, alegou que a qualificadora de escalada foi devidamente comprovada, em juízo, pelo depoimento do policial militar. Pleiteou o reconhecimento da qualificadora de escalada, para majorar a pena do acusado.

A defesa apresentou as contrarrazões recursais, ID. 179440208.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso do Ministério Público e pelo desprovimento do apelo da defesa, ID
.
180792199.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLAISON ROCHA DE ARAUJO

APELADO: CLAISON ROCHA DE ARAUJO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca, em síntese, a absolvição do acusado.

Por sua vez, recurso do Ministério Público visa ao reconhecimento da qualificadora de escalada.

Vejamos.

A denúncia narrou o fato delituoso que se seguem:

“Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 05 de abril de 2022, por volta das 16h10min, no estabelecimento comercial denominado Supermercado Comper, localizado na Avenida Miguel Sutil, n. 6.500, Bairro Consil, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado CLAISON ROCHA DE ARAÚJO, mediante escalada, tentou subtrair para si, coisas alheias móveis, consistentes em fios de cobre da rede elétrica da empresa retroindicada, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Colhe-se do incluso inquérito policial que, na data dos fatos, agindo com animus furandi, o denunciado subiu no telhado do estabelecimento comercial acima descrito e passou a tentar cortar a fiação elétrica do ar-condicionado. Ocorre que, durante a execução do furto, ele acabou sendo flagrado por funcionários do local, os quais o imobilizaram até a chegada dos policiais militares e com isso, o impediram de consumar a infração.”
(sic, ID. 179439793)

A materialidade delitiva está demonstrada Auto de Prisão em flagrante delito, ID. 179439763, pelo Boletim de Ocorrência, ID. 179439765, pelo Relatório Policial, ID. 179439784, bem como pela prova oral produzida.

Ademais, ao contrário do alegado pela defesa, a realização de perícia técnica no local dos fatos se faz necessário para
o reconhecimento das qualificadoras de escalada, de rompimento de obstáculo no caso do delito de furto.

Pois bem, o Boletim de Ocorrência narrou o que se segue, ID. 179439765:

“A GUARNIÇÃO DO ADJUNTO DE ÁREA DO 10º BPM DURANTE PATRULHAMENTO FOI ACIONADA PELO SD PM ZANCHETA, O QUAL INFORMOU QUE O SR. JEAN LUCAS (FUNCIONÁRIO DO SUPERMERCADOS COMPER), HAVIA INFORMADO QUE A EQUIPE DE PREVENÇÃO E PERDAS HAVIA REALIZADO A DETENÇÃO DO SUSPEITO QUE HAVIA DANIFICADO A REDE ELÉTRICA PARA FURTAR A FIAÇÃO DE COBRE. AO CHEGAR PELO LOCAL DEPARAMOS COM O SUSPEITO JÁ DETIDO, SENDO INFORMADO QUE O MESMO JÁ É CONTUMAZ EM FURTAR FIAÇÃO NO LOCAL. DIANTE DO FATO A GUARNIÇÃO ENCAMINHOU O SUSPEITO PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA REGISTRO DO FATO SENDO ENTREGUE COM UM FERIMENTO EM CICATRIZAÇÃO NA MÃO ESQUERDA E FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS POR RECEIO DE FUGA.”
(
sic
)

Claison Rocha de Araújo exerceu o direito de permanecer em silêncio, na fase policial.

Na fase judicial, o acusado Claison negou a
tentativa de furto de fios de cobre, admitiu que subiu no telhado do supermercado, mas somente para alcançar o local onde eram depositados os alimentos vencidos para descarte.

O policial Davilson Pereira de Campos, condutor do flagrante, narrou nas duas fases da persecução penal:

“QUE a Guarnição do Adjunto de Área do 10º BPM durante patrulhamento foi acionada pelo SD PM ZANCHETA, o qual informou que o sr. JEAN LUCAS, funcionário do Supermercados Comper, da Avenida Miguel Sutil havia informado que a equipe de Prevenção e Perdas havia realizado a detenção do CONDUZIDO CLAISON MONTEIRO ROCHA ARAÚJO; QUE segundo o Sr. JEAN LUCAS, o CONDUZIDO havia danificado a rede elétrica para furtar a fiação de cobre, sendo detido antes de conseguir efetuar o furto; QUE ao chegar ao local, a Guarnição deparou-se com o CONDUZIDO já detido, sendo informado que o mesmo já é contumaz em furtar fiação no local; QUE diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao CONDUZIDO CLAISON MONTEIRO ROCHA ARAÚJO por tentativa de furto e dano e a Guarnição encaminhou o CONDUZIDO para esta Central de Flagrantes para registro do fato, sendo entregue com um ferimento em cicatrização na mão esquerda.”
(
sic
, ID. 179439766)

“Fomos acionados para atender uma ocorrência, um rapaz detido por tentativa de furto de fiação elétrica. Os seguranças do mercado detiveram ele, ele estava no telhado cortando a fiação. Atendemos a ocorrência. Ele falou que era usuário.”
(relatório de mídia digital)

A testemunha Jean Lucas Santos Araújo declarou na fase policial:

“QUE o declarante trabalha no Supermercado Comper da Avenida Miguel Sutil, no setor de Prevenção e Perdas e hoje, o declarante estava em seu serviço, momento em que um dos funcionários percebeu que um homem estava em cima do telhado e estava puxando o cabo de fiação elétrica do ar-condicionado do restaurante; QUE quando foi surpreendido pelo funcionário, o homem também já estava tentando cortar o fio do ar-condicionado do mercado também; QUE o homem foi detido e foi chamado o SD PM ZANCHETA, o qual acionou uma Guarnição da PM e o homem foi detido; QUE esta não é a primeira vez que o homem, que o declarante soube se chamar CLAISON, pratica furtos no supermercado, sendo que o mesmo às vezes aparece sozinho e às vezes acompanhado; QUE ainda, CLAISON tentou fugir e ameaçou o declarante, dizendo que se for preso, quando sair, irá atrás do declarante e o declarante se sentiu ameaçado. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.”
(
sic
, ID. 179439770)

Em juízo, a testemunha Jean Lucas confirmou suas declarações prestadas na delegacia e disse:

“A gente tava trabalhando normal e o indivíduo estava no telhado, ele já tinha cortado o fio e tava tentando soltar o outro fio. O rapaz pegou uma faca de serra que ele tinha jogado fora. Ele justificou que pulou para pegar comida, mas era para pegar o fio e não é a primeira vez que fomos lesados por furto de fio. Ele desligou o ar do restaurante ao cortar o fio, depois tivemos que consertar o fio. Na viatura ele começou a me ameaçar, dizendo que sabia onde eu trabalhava. A faca achamos depois porque ele tinha jogado fora. Estava no telhado
.
O o
utro funcionário subiu no telhado, constatou que alguns fios haviam sido cortados e registrou o dano por meio de fotografias de celular e eu vi.
”
(relatório de mídia digital)

Nesse contexto,
as declarações do policial e da testemunha (segurança do supermercado) estão em completa harmonia com os demais elementos de convicção existentes nos autos e constituem meio de prova idôneo a embasar o decreto condenatório.

Além disso, não há qualquer evidência ou indícios nos autos de que as testemunhas tivessem motivos para inventar ou falsear suas versões, no intuito de prejudicar o acusado.

Quanto à
atipicidade da conduta
, por aplicação do princípio da insignificância, não assiste razão à defesa.

É sabido que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabeleceu alguns requisitos indispensáveis para que haja o reconhecimento da insignificância do fato, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 106510, Relator(a):

Min. Joaquim Barbosa, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011).

À luz de tais requisitos, não se enquadra o fato ora tratado como insignificante, conforme consignou o magistrado:

“
destaque-se, ainda, que o réu responde a outros processos criminais por crimes contra o patrimônio (id. 82086443), sendo inclusive condenado pelo cometimento de crimes dessa natureza (ids. 83325692 e 103589411) o que inviabiliza o reconhecimento do princípio da insignificância.”
(sic)

Dessa forma, a reiteração delitiva impede o reconhecimento do aludido princípio, já que demonstra a propensão à atividade criminosa, reafirmando a periculosidade do agente.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada, no caso concreto, a excepcional verificação de que a medida é socialmente recomendável.

III - No presente caso, a Corte de origem consignou ser inaplicável o princípio da insignificância, ainda que seja de pequeno valor o bem furtado, uma vez que a paciente possui diversas condenações anteriores, sendo, portanto, multirreincidente, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.

Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 843.992/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. SUBTRAÇÃO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA.

1. Incabível o reconhecimento da atipicidade material, porquanto a reiteração delitiva obsta a incidência do princípio da insignificância, ainda que restituído o bem.

2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp n. 2.291.980/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Noutra ótica, inadmissível o reconhecimento da qualificadora de escalada.

Registra-se que o magistrado afastou a referida qualificadora, por ser imprescindível a realização de perícia, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II, do CP, exige exame pericial para comprovação do rompimento de obstáculo e da escalada, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. VESTÍGIOS. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE. NÃO REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCLUSÃO.

I. "[D]e acordo com a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desapareceram; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo (AgRg no REsp n. 1.924.565/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/8/2021)" (AgRg no HC n. 711.800/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022), o que, in casu, não ficou demonstrado.

II. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp n. 2.024.467/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

No caso dos autos, não há apontamento da autoridade policial responsável pelas investigações de que os vestígios tivessem desaparecido, de modo a inviabilizar a perícia no local, ou que o lugar tenha se tornado impróprio para a constatação por perícia.

Assim sendo, inadmissível o reconhecimento da qualificadora de escalada.

Por fim, a defesa busca a modificação do regime de início de cumprimento de pena de semiaberto para aberto.

Todavia, estabelecida a pena em patamar inferior a quatro anos, os maus antecedentes e a reincidência do acusado justificariam a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena.

Isso porque, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que culminou na edição do enunciado n. 269 da Súmula do STJ.

Na espécie, contudo, o acusado, além de reincidente, possui maus antecedentes, tendo sua pena-base fixada acima do mínimo legal, o que afasta a incidência da Súmula n. 269/STJ, e constitui fundamentação idônea para a imposição do regime inicial fechado.

No caso concreto, o regime fixado na sentença – inicial semiaberto – já se revela benéfico ao réu, razão pela qual o mantenho.

À vista de todo o exposto e, em consonância parcial ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa e do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023